Tribunal: TJSP
Processo: 1005744-73.2021.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente. Ação anterior convertida em diligência.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Tendinopatia crônica do manguito rotador em ombros. Nexo concausal comprovado. Laudo pericial constatou incapacidade parcial e permanente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária. Alta médica. Dia seguinte ao da

Ementa:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente. Ação anterior convertida em diligência.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Tendinopatia crônica do manguito rotador em ombros. Nexo concausal comprovado. Laudo pericial constatou incapacidade parcial e permanente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária. Alta médica. Dia seguinte ao da cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Tema 862.
Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) relacionado às mesmas sequelas (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, e § 11 do CPC/2015, observado o decidido no Tema 1.105/STJ (DJe 27/03/2023), no que se refere à aplicação da Súmula 111/STJ.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.